Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição das ordens de pagamento (ID: 45472844). Ao dar cumprimento à decisão, a Secretaria do Conselho Especial constatou que, embora citada na decisão ID 31945636 e nas demais petições, o pronunciamento judicial foi silente quanto à servidora MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA (ID: 47188908). De fato. Conforme assentou a diligente Secretaria, houve omissão quanto à ordem de pagamento em benefício da referida substituída. Diante disso, retifico a decisão de ID: 45472844 de ofício, devendo-se expedir as ordens de pagamento nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de MARIA LUZIA GUIMARÃES DE MELO e MARIA RAIMUNDA DE ARAÚJO, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; RPV em benefício de MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS e MARIA OLINDA DE JESUS, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 5 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador